Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733310-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA GOMES CRISTINO, RONALDO MIRANDA DE SOUZA AGRAVADO: ALDO JEAN SOARES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA GOMES CRISTINO e RONALDO MIRANDA DE SOUZA, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, em ação de rescisão contratual proposta em desfavor de ALDO JEAN SOARES SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 103785697 - autos de origem): Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por ROSALINA GOMES CRISTINO e RONALDO MIRANDA DE SOUZA em face de ALDO JEAN SOARES SILVA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. n. 103477076. Narram os autores, em síntese, que foram vítimas de um golpe aplicado pelo requerido, que prometeu o lançamento de um curso com o financiamento dado pelos autores, porém, após receber grande monta de dinheiro, não cumpriu o contrato acordado. Em sede de liminar, pugnam pela 1) determinação de que o réu não mais promova movimentações nas mídias sociais (quaisquer que sejam) em relação ao objeto de contrato, expedindo-se ofício ao servidor das redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, para suspendam a divulgação das páginas até ulterior determinação deste juízo; 2) determinação de que a empresa Insider Mentorias e Treinamentos LTDA, inscrita no CNPJ no 34.295.555/0001-20, endereço de e-mail: suporte@flinsider.com.br; com sede na SEPN 516, Conjunto E, Sala 303, Asa Norte –DF, telefones: 61- 3964-9881 e 61-99907-9342, transfira a titularidade do programa de mentoria adquirido pela primeira Requerente para o seu nome. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação do réu; 2) a designação de audiência de conciliação; 3) a produção genérica de provas. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela deferida antecipadamente para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com a determinação de suspensão de divulgação das mídias sociais objeto do contrato por parte do Requerido, e transferência do programa “FL Insider” para o nome da Primeira Requerente. Atribui à causa o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Procuração nos termos dos documentos de Id. n. 103477089 e n. 103477088. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documentos de identificação pessoal dos autores; contrato de parceria e cooperação para a produção e venda de cursos on-line; comprovantes dos gastos e investimentos; notas fiscais dos cursos mencionados; contato realizado com o curso, via e-mail; guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais. É a síntese do necessário. (...). DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Verifico que a prova do negócio é frágil, uma vez que o contrato firmado entre as partes consta nos autos e as plataformas de vídeo nas redes sociais tem sido alimentadas, sendo necessária a reunião de mais provas do alegado. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto aos termos do suposto contrato realizado entre as partes. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)". Na origem, narram os requerentes terem entabulado, com o agravado, contrato de parceria para a produção e venda de curso de dança on-line. Nos termos contratados, a 1a requerente seria a investidora do projeto; o 2o requerente o profissional de dança especialista; e o requerido o denominado "infoprodutor", responsável pela geração de conteúdo relacionado ao curso para as plataformas digitais. Destacam os requerentes que, durante a concepção do projeto, a 1a agravante nele investiu quase R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais). Além disso, teria ela promovido aporte financeiro, na ordem de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para aquisição de programa de mentoria intitulado FL INSIDER (mantido pela empresa Insider Mentorias e Treinamentos LTDA). Apontam que, após vários adiamentos, o requerido/agravado colocou o projeto em prática, contudo sem ressarcir o valor investido à 1a agravante, obrigação constante no contrato; e exercendo o controle total sobre o empreendimento. Diante desse quadro, sem retorno financeiro à agravante; e tendo em vista a suposta utilização indevida da imagem do 2o requerente, uma vez que o réu/agravado já disponibilizara vídeos do curso on-line, nos quais aparecem o 2o autor, requerem os recorrentes a concessão da Tutela Recursal para: a) que o Agravado não mais promova movimentações nas mídias sociais (quaisquer que sejam) em relação ao objeto de contrato, expedindo-se ofício ao servidor das redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, para que suspendam a divulgação das paginas até ulterior determinação deste juízo; e b) que a empresa Insider Mentorias e Treinamentos LTDA, transfira a titularidade do programa de mentoria, adquirido pela primeira Agravante, para o seu nome. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Conforme consta nos termos contratuais entabulados, relativos ao contrato original e ao respectivo aditivo (ID Num. 103480308; ID Num. 103480309 - ambos dos autos originais), o ressarcimento do valor investido pela 1a agravante somente ocorreria a partir da ocorrência de "resultado bruto da comercialização dos treinamentos online", esta, portanto, condição suspensiva a qual impossibilita a produção dos efeitos até que o evento futuro e incerto seja realizado (art. 125, Código Civil). Em que pese os recorrentes demonstrem o início do projeto objeto do contrato entabulado com o requerido, não demonstram o início da operação comercial, tampouco a obtenção do resultado bruto consignado nos termos contratuais. Dessa forma, não fica evidenciado, ao menos no presente momento processual, o alegado descumprimento obrigacional do réu/agravado atinente ao ressarcimento dos valores investidos pela 1a requerente, nos termos da Cláusula QUARTA, inciso II, do contrato original. Da mesma forma, não se mostra evidenciado o alegado uso indevido de imagens do 2o requerente em vídeos produzidos para o curso acordado entre as partes. Afinal, o teor da Cláusula SEGUNDA, inciso II, é claro ao apontar que "o ESPECIALISTA e o INFOPRODUTOR estão de comum acordo sobre o fornecimento e utilização de suas imagens e informações pessoais para a divulgação, comunicação e comercialização do(s) treinamento(s) online". Por fim, mostra-se inviável, por meio da presente demanda, compelir a empresa Insider Mentorias e Treinamentos LTDA, a qual não é parte no processo original, ao cumprimento obrigacional pretendido pelos recorrentes. Registre-se que a relação jurídico-processual pertinente à ação proposta na origem é integrada pelos agravantes e o réu/agravado, o que evidencia, no atual momento processual, a ilegitimidade passiva da sociedade empresária antes mencionada. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão das Tutelas Recursais pretendidas. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 15:19:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora